Tribunal: STF
Processo: ARE 1570767
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuições previdenciárias patronais. Salário-paternidade. Natureza da verba. Ofensa reflexa. Matéria infraconstitucional. Agravo regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, o qual impugnava acórdão de tribunal de justiça que manteve a incidência de contribuições previdenciárias patronais sobre o salário-paternidade.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia acerca da natureza jurídica do salário-paternidade para fins de incidência de contribuições previdenciárias patronais e sociais configura matéria constitucional direta ou, ao contrário, demanda a análise da legislação infraconstitucional, caracterizando ofensa reflexa à Constituição Federal, inviabilizando o recurso extraordinário.



III. Razões de decidir



3. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



4. A análise do recurso extraordinário, na hipótese, demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, configurando ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



IV. Dispositivo



5. Agravo regimental não provido